Tribunal: TJMT
Processo: 0056498-25.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0056498-25.2014.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ANA LAURA RODRIGUES GARCIA MARIANO FERREIRA
APELADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANA LAURA RODRIGUES GARCIA MARIANO FERREIRA, de sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Monitória - Código 943372, que julgou improcedentes os embargos monitórios interpostos pela ora apelante, converteu a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo, condenou a ora apelante ao pagamento de R$ 2.369,49 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), corrigido pelo INPC desde o vencimento do título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, cuja exigibilidade fica suspensa. (Id. 51510495) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa decorrente o julgamento antecipado da lide, uma vez que não houve manifestação do Juízo quanto ao pedido de produção de prova testemunhal e aquelas passíveis de serem produzidas apenas pela ora apelada.
Aduz que a própria apelada requereu a produção de prova testemunhal, o que demonstra a necessidade da realização da instrução probatória nos autos.
Ao final, requer seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular processamento.
A apelada apresentou contrarrazões e impugnou os benefícios da gratuidade, deferidos em favor da apelante, e, ao final, requereu o desprovimento da apelação. (Id. 51510506)
Intimada a apelante pugnou pela manutenção da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não houve mudança da sua condição financeira desde o ajuizamento da ação. (Id. 58130960)
É o necessário.
DECIDO
Inicialmente quanto a gratuidade da justiça deferida em favor da apelante, colhe-se dos autos que não houve alteração de sua condição financeira no curso do processo, de modo que não há motivos para revogar o benefício deferido pelo Juízo a quo.
Pois bem, a apelada ajuizou Ação Monitória em face da apelante sob o argumento que manteve relação comercial e para tanto a apelante emitiu em 11/04/2011 o cheque no 000231 no valor de R$ 2.369,49 (dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos), porém referido cheque foi devolvido pela instituição financeira pelo motivo 31 (erro formal – sem data de emissão, com o mês grafado numericamente, ausência de assinatura ou não registro do valor por extenso)
Citada, a ora apelante apresentou embargos monitórios, no qual afirmou o pagamento da dívida e também apresentou reconvenção, pugnando pela condenação da ora apelada ao pagamento de dano moral.
A apelante apresentou os documentos pessoais, extrato analítico expedido pela Unimed Cuiabá.
Apresentada impugnação, a apelada esclareceu que o cheque foi emitido para quitar 04 (quatro) faturas que encontravam-se em aberto e apresentou cópia das faturas.
Intimada, a apelante manifestou sobre os documentos, pugnando que os mesmos fossem considerados imprestáveis e reiterou o pedido de improcedência da Ação Monitória e procedência dos Embargos Monitórios. (Id. 51510487)
A MMa. Juíza determinou a intimação das partes para manifestarem interesse na produção de provas.
A apelada requereu julgamento antecipado da lide.
A apelante requereu depoimento pessoal do representante legal da apelada, oitiva de testemunhas, expedição de ofício ao Serasa e SPC.
A MMa. Juíza converteu o julgamento em diligência e determinou que a requerida/apelante apresentasse o comprovante de pagamento dos boletos supostamente quitados com o cheque objeto da ação monitória. (Id. 51510492)
A apelante, em petição, informa que de fato o cheque foi emitido para pagamento das faturas dos meses de fevereiro, março e abril de 2011, porém diante da não compensação da cártula, quitou todas as parcelas em atraso, e reiterou o pedido de produção de prova oral. (Id. 51510494)
Na sequência foi proferida a sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios.
A apelante pretende anular a sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e porque não houve o devido saneamento do processo.
Em detida análise dos autos, verifica-se que foram instruídos com a documentação necessária para o deslinde da controvérsia, e, além disso, a MMa. Juíza teve a cautela ao converter o julgamento em diligência, para oportunizar que a apelante comprovasse a quitação das faturas.
A apelante poderia facilmente comprovar o pagamento das referidas faturas, uma vez que ela reconheceu a emissão do cheque para pagamento, porém como não foi compensado por motivos formais, ela afirmou que quitou a dívida.
Portanto, o ônus da prova cabia à apelante, e ela não se desincumbiu, ou seja, não provou a quitação da dívida.
A alegação de que a prova oral era imprescindível para comprovar suas alegações, não prospera, uma vez que a quitação da dívida, neste caso, se dá por meio de prova documental.
Nesse sentido:
“AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Irresignação da ré– Preliminar de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral em audiência – Inocorrência – Necessidade de prova escrita da quitação para se contrapor às provas da parte autora, ônus do qual a ré não se desincumbiu no momento oportuno – Instrumento de protesto de duplicatas emitidas em razão de compra e venda de produtos, acompanhadas das notas fiscais e de mensagens eletrônicas entre as partes acerca do referido débito – Documentos que constituem prova escrita, nos termos do art. 700 do CPC – Prova documental que demonstra a existência da obrigação e a evolução da dívida – Ré que aduziu que se trata de dívida paga – Ônus da prova do fato extintivo do direito da autora, que incumbia à ré, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC – Parte que não se desincumbiu desse ônus – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. Irresignação da autora – Reclamo para a aplicação da correção monetária e dos juros de mora desde o vencimento de cada duplicata – Acolhimento – Inteligência do art. 397 do Código Civil – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para julgar procedente o pedido monitório procedente em maior extensão, com majoração dos honorários advocatícios.”
(TJSP; Apelação Cível 1031104-34.2016.8.26.0001; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 04/11/2020)
"APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – CAUSA DEBENDI – ÔNUS DA PROVA - I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito – Cheque juntado aos autos que é suficiente para demonstrar a prova escrita da dívida, nos termos do art. 700, I, do NCPC – Apelante que não nega a emissão do cheque, limitando-se apenas a alegar que a apelada não comprovou a relação jurídica havida entre as partes – Cheque que, sendo título cambial, dispensa do credor a prova do negócio subjacente - Ônus do devedor de provar o fato desconstitutivo do direito do credor - Inteligência do art. 373, II, do NCPC – Apelante que não foi capaz de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada – Precedentes deste E. TJ - Título executivo constituído de pleno direito - Ação monitória procedente – Sentença mantida - III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do débito – Apelo improvido".(TJSP; Apelação Cível 1003296-10.2016.8.26.0048; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)
Dessa forma, não restou caracterizado o cerceamento de defesa, razão pela qual, não há que se falar em nulidade da sentença.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito, ressaltando que a exigibilidade fica suspensa por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.
Cuiabá, 9 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora